Tribunal: TJDFT
Processo: 0736991-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO. CONTA SUSPENSA. INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença (ID 59005306) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por lucros cessantes e compensação por danos morais.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59007709). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a parte requerida não comprovou que o aplicativo se encontra em pleno funcionamento para o autor. Alega que já apresentou os documentos que foram exigidos pela requerida, mas o aplicativo permanece bloqueado. Afirma que as provas juntadas pela ré referem-se ao aplicativo Uber Eats. Junta documentos que comprovam que a documentação exigida foi apresentada. Pede a concessão da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.4. Em contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de inovação recursal. No mérito, refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.5. Pedido de gratuidade de justiça. Os documentos trazidos aos autos comprovam a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.6. A recorrida suscita preliminar de inovação recursal. Com razão. À exceção de questões de ordem pública, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria não ventilada em primeira instância. As razões apresentadas pelo recorrente, assim como os documentos anexados ao presente recurso, representam impugnações às alegações trazidas pela parte requerida em sua contestação. O momento processual para o autor, ora recorrente, ter impugnado as teses defensivas era a réplica, de cujo prazo o autor fora devidamente intimado na sessão de conciliação (ID 59005301). Apresentá-las neste momento processual caracteriza inovação recursal, prática não admitida pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância. Vale notar que tais razões não constituem questões de ordem pública, o que permitiria sua alegação nesta fase recursal, inclusive seu conhecimento de ofício. Assim, tendo em vista a indevida inovação recursal, o recurso não pode ser conhecido.7. Nesse sentido: Acórdão 1885855, 07263641120248070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1857937, 07530870420238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.8. RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça ora deferida.9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.